Tribunal: TJDFT
Processo: 0752315-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE PEDIDO DA AUTORA – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA TOTALIDADE DA DÍVIDA - OMISSÃO QUANTO AO DANO MORAL PRETENDIDO – CAUSA MADURA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA.

I- Trata-se de recurso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, determinando ao Banco recorrido a devolução de valores insertos em boleto gerado fraudulentamente.
II- A recorrente pretende a reforma da sentença, com relação ao dano material experimentado, para que seja também declarada a inexistência da dívida, uma vez que o boleto emitido fraudulentamente correspondia à totalidade desta, e que com o reconhecimento da fraude, e o pagamento, pela autora, do boleto referido, não mais subsistiria a dívida em seu desfavor.
III- As relações entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).
IV- No sistema do Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade civil não decorre de um ilícito subjetivo, mas do risco que se insere na atividade do fornecedor, cujos ônus não podem ser atribuídos ao consumidor. Desse modo, é devida a reparação por dano material correspondente ao valor desembolsado pela parte recorrida.
V- No presente caso, está caracterizada a falha de segurança na prestação do serviço, pois foi possível a emissão de boleto de pagamento fraudado, o que caracteriza fato do serviço e atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). Correta a sentença, neste particular.
VI- Com relação ao pedido de declaração de inexistência de débito, não há reparos a serem feitos. Não há nos autos documento algum que demonstre que a dívida inteira corresponderia ao valor constante no boleto emitido fraudulentamente, razão pela qual há de ser mantida.
VII- A recorrente aponta que o juízo a quo não analisou o pedido de dano moral, reiterando, nesta oportunidade, as alegações. Em que pese a omissão na sentença recorrida, ao apreciar o dano moral alegado pela autora, o princípio da celeridade impõe, no caso presente, em que a causa já esteja madura para julgamento do pedido negligenciado, que desde já se faça a análise da questão. Na situação descrita nos autos não se verifica a ocorrência de dano moral, pois a conduta do banco limitou-se a permitir a emissão de boleto para terceiros. A recorrente pagou o boleto, mas a partir daí não houve maiores desdobramentos no seu caso. Não houve inscrição do nome da parte recorrente em cadastros de inadimplentes ou outro fato que extrapolasse o limite da normalidade, de forma que não se trata de dano moral in re ipsa, nem se extrai da narrativa da parte recorrida a evidência de que os acontecimentos ultrapassaram os aborrecimentos naturais da espécie.

VIII- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados à razão de 10% (dez por cento) do valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça já deferida desde a instância inferior.